Tribunal: STF
Processo: Rcl 85565
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 658.026/MG (TEMA RG Nº 612). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, formalizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Imbé-RS contra ato do prefeito do Município de Imbé mediante o qual teria sido violado o decidido no RE nº 658.026/MG, Tema nº 612 do ementário da Repercussão Geral.

    2. A parte reclamante narra tratar-se de “política administrativa deliberada e contumaz do Município de Imbé/RS de banalização do instituto da contratação temporária como sucedâneo da regra constitucional do concurso público”, e que “não apenas precariza o serviço público e viola os mais basilares princípios republicanos, mas também se revela um instrumento de pressão e retaliação política contra os servidores efetivos e, em especial, contra a representação sindical da categoria”.   
    3. Alega que a autoridade reclamada tem a práxis de realizar “abertura indiscriminada e contínua de processos seletivos simplificados para o preenchimento de vagas que, por sua própria natureza, integram o quadro permanente e essencial de pessoal da Administração Pública”.

    4. Informa que “a análise dos editais publicados nos anos de 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, que instruem a presente peça, revela um padrão inconfundível: o instituto da contratação por tempo determinado, previsto no artigo 37, IX, da Constituição Federal para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, foi transmutado em regra geral, suplantando e afrontando o mandamento constitucional do concurso público”.

    5. Sustenta, em resumo, que os cargos submetidos à contratação temporária pela Administração são de natureza permanente, o que atrairia o certame público.

    6. Conclui que “o instituto da contratação temporária vem sendo desvirtuado, em afronta ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal, pois utilizado para suprir necessidades ordinárias e contínuas que deveriam ser providas mediante concurso público”.

    7. Por fim, colaciona sentença favorável à presidente do sindicato reclamante (e-doc. 14), proferida em sede de ação de indenização por dano moral, movida contra o Município reclamado, “em decorrência de um processo administrativo disciplinar abusivo a que foi submetida”. 

    8. Requer o deferimento de medida liminar para:

“(...) b.1) A imediata suspensão de todos os efeitos do Edital de Convocação n.º 388/2025, bem como de quaisquer outros atos de convocação ou contratação decorrentes do Processo Seletivo Simplificado n.º 008/2023 para a função de Técnico em Radiologia e demais cargos de natureza permanente; 
b.2) A suspensão de todos os processos seletivos simplificados atualmente em andamento no Município de Imbé/RS que visem à contratação temporária para as funções de natureza permanente e ordinária, especialmente as listadas no corpo desta petição (Motorista, Gari, Servente, Cozinheiro, Professor, Vigilante, Agente Administrativo, profissionais da saúde, entre outros); 
b.3) A proibição de que a autoridade reclamada publique novos editais, realize convocações ou efetive contratações temporárias para as referidas funções permanentes, até o julgamento de mérito desta Reclamação.”

    9. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar “os atos administrativos do Município de Imbé/RS consubstanciados na edição de editais de processo seletivo simplificado (incluindo o Edital nº 388/2025), atos de convocação, contratação e prorrogação de vínculos temporários para o exercício de atribuições de natureza permanente, ordinária e contínua, (...) determinando-se, por conseguinte, que o Município se abstenha de realizar tais contratações, devendo prover os referidos cargos unicamente por meio de concurso público”, observando-se os parâmetros do Tema RG nº 612. 

É o relatório. 

Decido.

    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    12. No caso em tela, cumpre tratar da suposta contrariedade à decisão proferida no RE nº 658.026/MG, Tema RG nº 612, cuja ementa tem o seguinte teor:

“Tema RG nº 612:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos.
 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, ‘à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, da constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos’. 
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. 
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 
5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE nº 658.026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 09/04/2014, p. 31/10/2014; grifos acrescidos).

    13. No caso vertente, verifica-se que o reclamante insurge-se contra atos do Município1 reclamado referentes à publicação de sucessivos editais para a contratação temporária de inúmeros servidores para o preenchimento de vagas destinadas a diversos serviços. Na oportunidade, alerta para a  natureza permanente dos serviços ofertados, o que atrairia a necessidade de concurso público para o preenchimento dos cargos por servidores efetivos, em estrita observância aos princípios da moralidade, impessoalidade e eficiência administrativa, que regem a Administração Pública (art. 37 da CRFB). 

    14. Contudo, na hipótese dos autos,  sequer há ato do Poder Judiciário apontado como reclamado. Não se demonstrou sequer haver processo em curso, ajuizado pelo reclamante, muito menos esgotamento de instâncias na forma do art. 988, §5º, II do Código de Processo Civil a atrair o cabimento da reclamação.

    15. No mesmo sentido, cito trecho de decisão proferida pelo e. Ministro Dias Toffoli:

“(...) Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Associação Nacional de Altos Estudos de Guarda Municipal (ANAEGM), na qual se alega que a Prefeitura do Município do Rio de Janeiro e o Secretário Municipal da Casa Civil daquele Município, teriam desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese firmada no Tema nº 667 da repercussão geral (...)
Inicialmente, observo que o debate proposto nesta reclamação não foi submetido previamente ao Poder Judiciário, razão pelo qual não conheço da reclamação quanto ao alegado desrespeito ao Tema nº 667 da sistemática da repercussão geral, uma vez que a parte reclamante não satisfez a exigência do art. 988, §5º, III, do CPC, ao não demonstrar o esgotamento de instâncias, o qual se dá somente com o julgamento do agravo interno interposto contra decisão de admissibilidade de recurso extraordinário. (...)
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a análise do pedido liminar.”
(Rcl nº 83.387/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 20/08/2025, p. 26/08/2025).

    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

Publique-se.

Brasília, 12 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator